Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS APONTAM PARA A HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. CABIMENTO. EQUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de divórcio e partilha. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido à ré e a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de acordo com os critérios da equidade.

2. Da impugnação à gratuidade de justiça – rejeição. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da recorrida, ao passo que o autor não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 2.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.

3. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.1. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 468.114,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 3.2. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 3.3. Mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00, por apreciação equitativa, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC.

4. Precedente: “(...) De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 5. Na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07041412820198070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021).

5. Apelo parcialmente provido.